Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal quanto aos pedidos do SINDIRETA de ID: 24488939. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 24687996, o qual noticia a extinção do PCT 0705895-31, expedido em favor de MARIA DO SOCORRO NERY RODRIGUES. Brasília, 18 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador